Tribunal: TJBA
Processo: 8047085-59.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047085-59.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO REAL-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA. DEMORA EXACERBADA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8047085-59.2022.8.05.0000
da comarca de Rio Real
/BA, tendo como impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
e como pacientes,
CARLOS CLAY VALE
e
TIAGO COSTA FAUSTINO.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .